Tribunal: TJDFT
Processo: 0713248-84.2018.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. REITERADAS INTIMAÇÕES. DESATENDIMENTO DAS DETERMINAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA. PATRIMÔNIO DESCRITO NA INAUGURAL AFASTA PRESUNÇÃO RELATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional (art. 5o, LXXIV) ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos".
2. A mera declaração de hipossuficiência não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça, nos termos do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, notadamente quando comprovado nos autos que a situação financeira do peticionário não se amolda à condição de efetiva necessidade, impondo-se a confirmação do indeferimento do pedido de concessão do benefício de gratuidade de Justiça.
3. Se, da documentação apresentada pela parte requerente, não ressai o comprometimento do seu sustento e do de sua família pelo acréscimo das custas e despesas inerentes à demanda judicial, mantém-se a decisão em que indeferida a gratuidade de Justiça.
4. No caso, o Juízo a quo oportunizou por quatro vezes a comprovação da miserabilidade, tendo a parte não se desincumbido de demonstrar a situação de vulnerabilidade econômica. Ademais, registra-se que o patrimônio declinado na peça exordial é apto a afastar a presunção.
5. Recurso não provido.